Tribunal: TJSP
Processo: 1010930-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Agentes Políticos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Duas ações propostas por magistrado, reintegrado ao cargo por força de cassação da penalidade de indisponibilidade – Julgamento separado dos processos, que poderá gerar risco de decisões contraditórias (v.g., uma improcedente, outra procedente) – Incidência do disposto no art. 55, § 3o, do CPC; e art. 105 do RITJSP – Segurança jurídica a preservar – Recurso de apelação não

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Duas ações propostas por magistrado, reintegrado ao cargo por força de cassação da penalidade de indisponibilidade – Julgamento separado dos processos, que poderá gerar risco de decisões contraditórias (v.g., uma improcedente, outra procedente) – Incidência do disposto no art. 55, § 3o, do CPC; e art. 105 do RITJSP – Segurança jurídica a preservar – Recurso de apelação não conhecido, com ordem de redistribuição à C. 8a Câmara e Direito Público.